Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-09.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O IDOSO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS DE PESSOA IDOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), que dispõe sobre apropriação ou desvio de bens ou rendimentos de pessoa idosa.
2. A ré foi condenada a 1 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela apropriação de valores pertencentes ao seu avô, idoso de 91 anos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) Insuficiência de provas quanto à autoria para fins de absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
(ii) Alegação que os saques dos proventos foram realizados com a anuência da vítima.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por documentos policiais e relatos testemunhais colhidos em contraditório judicial, que indicaram a apropriação de valores pela ré sem o consentimento do idoso, configurando abuso de confiança.
5. A palavra da vítima, idosa e lúcida à época dos fatos, teve especial relevância na elucidação do caso, corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos das testemunhas e a ausência de comprovação documental da destinação legítima dos valores.
6. Prevalência do princípio "in dubio pro reo" afastada, diante do robusto conjunto probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: Apropriar-se de proventos de pessoa idosa sem consentimento, caracterizando desvio de finalidade, configura o crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, sendo relevante a palavra da vítima como elemento de prova em crimes contra o patrimônio, quando corroborada por outras evidências.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.741/2003, art. 102; CPP, arts. 156, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819598, 0715090-76.2021.8.07.0009, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/02/2024.